Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-13.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. LESÃO NO JOELHO. PROFISSIONAL DE TELEMARKETING. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO EVIDENCIADA. DOENÇA OCUPACIONAL. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. AUXÍLIO INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (AUXÍLIO-DOENÇA). NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LESÕES PREEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. A luz dos artigos 156 e 465 do CPC, a prova pericial consubstancia meio de elucidação de determinado fato com auxílio de perito nomeado pelo juiz. Após a nomeação do expert esse passa a exercer a função pública de órgão auxiliar da Justiça com encargo de assistir o magistrado na prova do fato.
3. Na hipótese, restou comprovado pela perícia técnica do INSS e pela perícia judicial que o apelante não guarda sequelas que reduzam sua capacidade laborativa. Assim, não merece ser reformada a sentença de origem quanto a não concessão do auxílio-acidente, porque não comprovados os requisitos legais.
4. Quanto à concessão do benefício em decorrência da síndrome do túnel do carpo não se verifica que a patologia comprometeu a sua capacidade laborativa de forma capaz de justificar a concessão do benefício previdenciário e ficou clara a inexistência de nexo de causalidade entre a lesão alegada e a doença ocupacional em questão. Ainda, o perito informa a pré-existência de lesão com punhal, o que resultou por descaracterizar o nexo causal entre a atividade laborativa e a doença ocupacional.
5. Recurso conhecido e não provido.